Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-25.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015132-25.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDEMAR PEDRO ALVES - CPF: 106.857.821-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JIJ PRESTADORA DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 30.135.901/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDEMAR PEDRO ALVES - CPF: 106.857.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00, divididos em partes iguais.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da repartição de competências no SUS e do princípio da causalidade; (
ii
) estabelecer a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde pública.

III. Razões De Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou a tese de que todos os entes da Federação respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, cabendo posterior acerto de contas entre os responsáveis, sem prejuízo do jurisdicionado.

4. O princípio da causalidade não se sobrepõe à solidariedade constitucional, não sendo possível isentar o Município da condenação quando integra o polo passivo da demanda.

5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se adequada em ações envolvendo direito à saúde, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, especialmente diante da natureza da lide e da relevância social do bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo E Tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações processuais decorrentes de demandas de saúde, inclusive pelos honorários sucumbenciais, independentemente da atribuição administrativa específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º-A; art. 87, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1.313; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Rondonópolis
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º
1015132-25.2022.8.11.0003
, que deu provimento ao recurso da
Defensoria Pública Do Estado De Mato Grosso
para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na proporção de 50% para cada.

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da responsabilidade solidária, defendendo que, à luz do princípio da causalidade, a obrigação pelo pagamento dos honorários deveria recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por ser este o ente responsável pelo fornecimento do serviço de saúde de média complexidade
e alto custo
(
artroplastia bilateral de quadril e joelhos
). Subsidiariamente, requer que a responsabilidade seja atribuída de forma prioritária ao Estado, com eventual responsabilização do Município apenas em caso de inadimplemento.
(Id.
334157868)

O
Estado De Mato Grosso
apresentou contrarrazões defendendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 do STF, salientando que a tese do direcionamento primário não implica exclusão de qualquer ente do polo passivo da demanda. Reforçou que a condenação solidária não conflita com os pactos administrativos do SUS e que a fixação dos honorários por equidade é adequada diante da natureza do direito envolvido, a saúde pública.
(Id.
336801380)

Por sua vez, a
Defensoria Pública Do Estado De Mato Grosso
ofertou contrarrazões em que sustenta a manutenção da decisão agravada, com base n
o Tema 1.313 do STJ.
(Id.
348762877)

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, c
uida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Rondonópolis
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1015132-25.2022.8.11.0003, que deu provimento ao recurso da
Defensoria Pública Do Estado De Mato Grosso
para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na proporção de 50% para cada.

O agravante sustenta, em síntese, que não deu causa à demanda, afirmando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento domiciliar (
artroplastia bilateral de quadril e joelhos
) seria do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual não deveria suportar a condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade prioritária do ente estadual.

A insurgência não comporta acolhimento.

O direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação das ações e serviços de saúde, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal. Em razão dessa solidariedade, é facultado ao jurisdicionado demandar qualquer dos entes públicos, isoladamente ou em conjunto, conforme sua conveniência.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), consolidou o entendimento de que a efetivação do direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, competindo ao Poder Judiciário, quando necessário, direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências no âmbito do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, ainda que se admita que determinado procedimento esteja inserido na esfera de atribuições prioritárias de um ente específico no âmbito do SUS, tal circunstância não afasta a solidariedade constitucional nem a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da demanda judicial.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência tem reconhecido que a verba honorária deve ser distribuída proporcionalmente entre os entes federativos demandados, em regra em partes iguais, salvo quando houver fundamentação específica que justifique a adoção de critério diverso.

Tal solução revela-se consentânea com os princípios da isonomia, da causalidade e da solidariedade federativa, evitando que apenas um dos
corresponsáveis suporte
, isoladamente, os ônus processuais decorrentes de condenação proferida em demanda na qual todos integraram a relação processual e respondem solidariamente pela obrigação de fazer.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

"
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025).

In
casu
,
o Município, ao integrar o polo passivo da presente demanda, torna-se objetivamente sucumbente, devendo suportar os ônus processuais correspondentes, sendo certo que o princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com o regime da solidariedade passiva.

Ademais, a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional ao trabalho desempenhado e adequada à complexidade da demanda, considerando ainda o caráter essencial do direito à saúde, consoante autorizado pelo art. 85, § 8º do CPC e consolidado no Tema 1.313 do STJ.

Destarte, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a justificar a intervenção deste órgão colegiado,
é de rigor
a manutenção integral da decisão agravada.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026